Tribunal: TJMT
Processo: 1024430-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024430-45.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[CAETANO DE PAULA GOMES SANDY - CPF: 120.338.409-21 (ADVOGADO), GENILDO DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 050.286.991-78 (PACIENTE), JUIZ DA VARA UNICA DE SAPEZAL - MT (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE SAPEZAL (IMPETRADO), CAETANO DE PAULA GOMES SANDY - CPF: 120.338.409-21 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME
.
CONDENAÇÃO
COM
EFEITOS

SUSPENSOS POR DECISÃO JUDICIAL. VIOLAÇÃO À LEGALIDADE E À COERÊNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor d
e paciente contra ato praticado pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, Estado de Mato Grosso. O paciente cumpre pena
, conforme p
rocesso de execução penal no 0002213-76.2015.8.11.0064, referente às condenações pelas práticas dos crimes de furto e roubo, oriundas das ações penais no 0007940-50.2014.8.11.0064 e no 0023121-45.2019.8.11.0055. A regressão cautelar de regime e a expedição de mandado de prisão foram determinadas após o recebimento, pelo juízo de origem, da guia de execução penal referente à condenação imposta na Ação Penal no 0000574-04.2014.8.18.0051, do Estado do Piauí.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da decisão que determinou a unificação das penas e a regressão cautelar de regime, com expedição de mandado de prisão, diante da existência de decisão liminar proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí que suspendeu os efeitos da condenação utilizada como fundamento para tal regressão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A regressão cautelar de regime e a unificação de penas devem observar, como pressuposto lógico-jurídico, a existência de título condenatório válido e eficaz, condição não verificada no presente caso, pois os efeitos da condenação proferida na Ação Penal no 0000574-04.2014.8.18.0051 foram suspensos por decisão liminar concedida na Revisão Criminal no 0750084-15.2025.8.18.0000
,
pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí.

4.
A suspensão dos efeitos da condenação, inclusive com a expedição de contramandado de prisão, torna juridicamente inadmissível a utilização da referida sentença penal
condenatória como fundamento para a unificação de penas e regressão cautelar de regime.

5.
A decisão
proferida pel
a autoridade coatora configura constrangimento ilegal, pois desconsidera determinação judicial válida e eficaz proferida por órgão jurisdicional competente, o que compromete a legalidade da custódia cautelar determinada.

6.
A própria manifestação favorável do Ministério Público, ao pleitear a expedição de contramandado de prisão, evidencia o reconhecimento institucional da suspensão dos efeitos da condenação, reforçando o caráter ilegal da regressão determinada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Ordem concedida.

Tese de julgamento:
“1.
A decisão que suspende os efeitos de condenação penal impede sua utilização para fins de unificação de penas e regressão cautelar de regime, sob pena de violação ao princípio da legalidade e à segurança jurídica.
2.
A regressão de regime fundada em título condenatório suspenso por decisão judicial configura constrangimento ilegal, passível de correção por
habeas corpus
.
3.
A suspensão dos efeitos da condenação penal, determinada em revisão criminal, obsta a expedição de mandado de prisão com base na respectiva sentença até o julgamento final da ação revisional
”.

______________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal de 1988, art. 5o, inciso LXVIII; Código de Processo Penal,
arts
. 647 e seguintes; Lei de Execução Penal,
arts
. 66, inciso III, alínea “a”, e 111.

R E L A T Ó R I O

Colenda
Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Caetano de Paula Gomes Sandy em favor de
Genildo de Oliveira Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT.

O paciente cumpre pena no Executivo de Pena no 0002213-76.2015.8.11.0064, condenado a 5 anos de reclusão pela prática dos crimes de furto e roubo (Ação Penal no
0007940-50.2014.8.11.0064
e Ação Penal no
0023121-45.2019.8.11.0055
), em trâmite no juízo acima menci
onado.

A autoridade apontada como coatora, ao receber informação de nova condenação do paciente na Ação Penal no 0000574-04.2014.8.18.0051
,
que tramitou no Estado do Piauí, determinou a unificação das penas e regressão cautelar de regime, expedindo mandado de prisão em desfavor do paciente.

O impetrante sustenta que tal decisão foi equivocada, uma vez que desconsiderou
a
decisão proferida pelo Desembargador Pedro de Alcântara da Silva Macêdo, do Tribunal de Justiça do Piauí, que concedeu medida liminar em Revisão Criminal para suspender os efeitos da execução da pena referente aos autos no 0000574-04.2014.8.18.0051.

Aduz que a defesa, nos autos do executivo de pena, requereu o recolhimento do mandado de prisão expedido e que o Ministério Público se manifestou favoravelmente ao pleito. Contudo, afirma que os autos estão conclusos há um mês sem que tenha sido proferida decisão pelo juízo de origem, motivo pelo qual o paciente sofre constrangimento ilegal, com mandado de prisão ilegal em aberto que pode ser cumprido a qualquer momento.

Diante disso, requer, liminarmente, a imediata suspensão da execução da pena até que seja julgado o mérito ou, subsidiariamente, a expedição de ofício ao juízo de primeiro grau determinando a imediata análise do pleito defensivo. No mérito, pugna pela concessão da ordem para que seja expedido contramandado de prisão.

A medida liminar foi deferida
no
ID
.

302060377
, determinando à autoridade coatora que
suspendesse a execução da pena em regime fechado, expedindo-se o contramandado de prisão
.

Foram p
restadas as informações pela autoridade apontada como coatora (ID
.

303128898
)
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça,
no
parecer
subscrito pelo
Procurador de
Justiça
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
(ID
.
304335361
), manifestou-se pela
concess
ão da ordem
, confirmando a liminar deferida
.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

No caso em apreço, o

paciente cumpria pena em regime
semi
aberto por condenação anterior. Em
decisão data
da
de 23 de abril de 2025, a magistrada de primeiro grau, determinou a regressão de regime
em razão do recebimento de guia de execução penal advind
a
do Estado do Piauí, onde teria sido condenado à pena de 16 anos
,
7 meses
e
15 dias, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado.

Contudo,
consta dos autos que o Desembargador Pedro de Alcântara da Silva Macêdo, do Tribunal de Justiça do Piauí, concedeu medida liminar em sede de Revisão Criminal (processo no 0750084-15.2025.8.18.0000) para suspender os efeitos da condenação imposta ao paciente nos autos da Ação Penal no 0000574-04.2014.8.18.0051
– que o condenou pela prática do crime de homicídio qualificado –,
até o julgamento final da ação revisional.

A decisão liminar proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí fundamentou-se na constatação de que, na Sessão Plenária de Julgamento do Tribunal do Júri, o Juiz Presidente, após colher a votação dos jurados ao terceiro quesito – oportunidade em que julgaram por maioria pela desclassificação do delito de homicídio qualificado para lesão corporal –, deveria ter suspendido a votação e proferido a sentença. Porém, em vez disso, continuou a computar os votos relativos aos quesitos subsequentes, para, ao final, proferir a sentença condenatória pela prática de homicídio qualificado, violando a soberania dos veredictos em sua escolha desclassificatória.

Diante dessa situação, o Desembargador do Tribunal de Justiça do Piauí entendeu por bem suspender os efeitos da condenação até o julgamento final da ação revisional, determinando a expedição do respectivo contramandado de prisão.

Logo
, se os efeitos da condenação foram suspensos por decisão judicial, não poderia o Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal utilizar essa mesma condenação como fundamento para unificar as penas e determinar a regressão cautelar de regime do paciente.

Ressalte-se que o próprio Ministério Público de primeira instância
se manifestou
favoravelmente à expedição de contramandado de prisão, tendo em vista a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí.

Nesse contexto, a decisão que determinou a unificação das penas e a regressão cautelar de regime, com expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente, configura constrangimento ilegal, pois desconsiderou decisão judicial que suspendeu os efeitos da condenação utilizada como fundamento para a unificação.

Diante do exposto,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONCEDO
a ordem
de
habeas corpus
para confirmar a liminar anteriormente deferida
, manter
a suspensão da unificação da
s
penas e
da
regressão de regime
no Processo Executivo de Pena
no 0002213-76.2015.8.11.0064
, além
de determinar o
restabelecimento do regime
semi
aberto ao paciente
Genildo de Oliveira Santos
,
até ulterior julgamento da
Ação Revisional no 0750084-15.2025.8.18.0000, em trâmite no Estado do Piauí
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025